Tribunal: TJDFT
Processo: 0717438-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717438-67.2021.8.07.0009 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Bizeli &amp; Santos Remoldadora e Revenda de Pneus Ltda – Epp- Embargados: L. V.D.S. L.D.S.S. Ministério Púbico do Distrito Federal e dos Territórios D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Bizeli &amp; Santos Remoldadora e Revenda de Pneus Ltda - Epp contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 57113121). De acordo com o disposto nos artigos 180 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, e os demais embargados, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator